Tribunal: TJDFT
Processo: 0747362-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747362-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO LUCAS BORGES DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAIO LUCAS BORGES DO NASCIMENTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID n.o 53114885, pág. 96/102) que, nos autos do Processo n.o 0721193-37.2023.8.07.0007, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de que o agravante possa fazer a prova do PAS no dia 17/12/2023, com a aceitação tardia do pagamento da taxa de inscrição. Pela decisão de ID n.o 53284837, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimada, a FUB – Fundação Universidade de Brasília veio manifestar nos autos por meio da petição, de ID n.o 53619309, requerendo sua inclusão como parte agravada; a revogação da decisão antecipatória da tutela; e a declaração da incompetência do Juízo, com o declínio para uma das Varas Cíveis da Seção Judiciária da Justiça Federal do DF. Dessa forma, antes de decidir acerca da inclusão ou não da parte interessada no polo passivo da demanda, aguarde-se a manifestação do d. Juízo a quo acerca da possível incompetência da Justiça local para analisar o feito, uma vez que o pedido também foi realizado nos autos do processo originário. Prossiga-se com a intimação do CEBRASPE para apresentação das contrarrazões ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador